Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725973-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, manifestado na petição de ID no 34704175. Publique-se. Certificada a preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator